Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003282-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP - CNPJ: 10.364.264/0001-88 (APELADO), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR INDEVIDO – REFATURAMENTO REALIZADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

A inércia da empresa Apelada ao tomar conhecimento do refaturamento do valor devido, em proceder ao pagamento da fatura de energia elétrica pelas vias ordinárias, incorre em mora, e enseja a interrupção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003282-47.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Danos Morais ajuizada por
Britanop Mineração Ltda.-EPP
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que o valor relativo a fatura do mês de janeiro/2017, após sua revisão administrativa, é devido.

Contrarrazões ID 5885493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação em que
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
postula a reforma da sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Britanop Mineração Ltda. - EPP
.

Ressai dos autos que o Apelado ingressou com a ação pleiteando danos morais, posto que surpreendido com fatura de consumo do serviço de distribuição de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2017, no valor de R$ 43.325,25 (quarenta e três mil e trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Que buscou informações junto à Apelante para revisão do valor, porém, sem êxito.

Por sua vez, a Apelante na peça defensiva, anotou que foi realizado o refaturamento do valor relativo à competência reclamada para R$ 12.666,11 (doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), sendo indevido o dano moral postulado.

Essa é a breve digressão necessária.

Constata-se dos autos que a fatura de energia elétrica, reclamada na ação (janeiro/2017), inicialmente foi emitida no valor de R$ 43.325,25 (quarenta e três mil e trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Outrossim, verifica-se que o Apelado buscou pela via do PROCON solucionar o impasse (ID.58853034). Na ocasião, o representante da empresa Apelante solicitou prazo de 10 (dez) dias úteis para melhor análise da questão, recaindo o vencimento em 17/5/2017.

Após, não há nos autos informações acerca da conclusão dos trabalhos desenvolvidos junto à Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor. No entanto, importante ressaltar que o Apelado comunicou em juízo o adequado refaturamento do valor (ID. 58853039) e requereu o depósito em juízo do valor, uma vez que o prazo para pagamento - datado para 15/5/2017 –, encontrava-se expirado (ID. 58853040).

Porém, antes de efetuar o depósito em juízo do valor adequado – realizado em 28/7/2017 (ID. 58854452) –, sobreveio a interrupção no fornecimento do serviço de energia, sendo restabelecido mediante decisão judicial (ID. 58853046).

A Juíza singular entendeu que a mera cobrança não era apta a ensejar a responsabilidade
aquiliana
da Apelante. Entrementes, a interrupção irregular no curso da demanda, configurou, por si só, o dano moral – denominado dano
in re ipsa.
Vejamos:

[...] a interrupção irregular ou negativação ilícita, sendo pacífico o entendimento de que, em tais casos, evidenciam-se danos morais, posto a sua natureza in re ipsa. In casu, nota-se que, de início, embora tenha havido só e tão somente cobrança de valor a maior, o qual fora devidamente refaturado pela requerida – o que é incontroverso -, esta efetivou a interrupção de energia elétrica à UC da autora em 13/07/2017, restabelecida somente após ordem judicial, dias depois (ID . 9724217 - Pág. 1). Considerando que o(s) débito(s) indicados nos autos estavam sendo discutidos judicialmente e que, à época, a autora não se encontrava inadimplente, a teor do histórico de ID 9724215 - Pág. 1, tem-se que a interrupção se deu de modo despropositado, o que, com dito, enseja reparação extrapatrimonial, mesmo porque a requerida não logrou êxito em justificá-la
.

Em que pese à decisão monocrática, não vislumbro elementos capazes de firmar a prática de atos ilícitos ou abusivos da Apelante que conduzam à indenização por dano moral vindicada pelo Apelado.

Competia à empresa Apelada, ao tomar conhecimento do refaturamento do valor –
inclusive realizado antes da propositura da ação
–, proceder ao pagamento ordinário perante a Apelante, ao invés de fazê-lo pela via judicial em demanda a qual sequer discute a revisão do valor.

De qualquer sorte, ainda que não seja o adequado, a Apelada evitaria a interrupção do serviço de abastecimento de energia caso efetuasse imediatamente o depósito do valor em juízo.

Portanto, a falta de uma ação positiva da empresa Apelada, acarretou sua inadimplência e, por conseguinte, a interrupção do serviço de energia elétrica. Não se olvide que a Apelante efetuou a devida correção da fatura reclamada e procedeu à emissão da nova cobrança em momento anterior a propositura da ação, consoante se denota da ‘Tela Interna da Apelante‘ (ID. 58854484).

Neste diapasão, sendo regular o procedimento adotado pela Apelante, inexiste elementos que rompem a normalidade da cobrança que pudessem embasar responsabilidade extrapatrimonial, pelo que a sentença merece reparos.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença para reconhecer a improcedência do pedido inicial. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, e deixo de majorar a verba honorária, uma vez fixada no limite do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021